Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713118-32.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A AGRAVADA: CEB PARTICIPAÇÕES S/A CEBPAR DESPACHO CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A e se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, bem como afirmam que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 26435616 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO CARNEIRO ROSI, OAB/MG 71.639. Nada a prover quanto ao requerimento de alteração do polo ativo formulado no ID 26384217, tendo em vista que, publicado o juízo positivo de admissibilidade (ID 25758513), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência da Corte Superior (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018